Tribunal: TJES
Processo: 5006691-73.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006691-73.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A
RECORRIDO: ALINE GEGENHEIMER CARDOSO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nos autos nº 5006691-73.2020.8.08.0024

Agravante: ALINE GEGENHEIMER CARDOSO

Agravado: BANCO J. SAFRA S.A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO.

(1).
DEMANDA PROPOSTA EM FACE DA PARTE AGRAVANTE TENDO COMO CAUSA DE PEDIR A REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS REFERENTE AS TARIFAS DE FINANCIAMENTO.
(2).
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DAS TARIFAS E ENCARGOS, DE MODO QUE OS VALORES COBRADOS NO CONTRATO, SOB SUA ÓTICA, ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
(3).
NO CASO DOS AUTOS, A DECISÃO MONOCRÁTICA PAUTOU-SE EM FIRMES PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA TURMA RECURSAL. NO DETALHE, ESTE ÓRGÃO COLEGIADO APRECIOU E JULGOU INÚMERAS SITUAÇÕES SOBRE ABUSIVIDADE DAS TARIFAS ESTIPULADAS EM CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, FIRMANDO A POSIÇÃO CENTRADA DE OBSERVAR COM RIGOR OS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g.
Súmula 566; REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, ambos em regime de recurso repetitivo, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; REsp 1.578.553/SP, em regime de recurso repetitivo, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos em regime de recurso repetitivo, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Temas Repetitivos nºs 618, 619, 620, 621, 958 e 972).
(5).
NÃO DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DO RELATOR ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTE DESTA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO ACERCA DE LEGALIDADE, ABUSIVIDADE, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL.
(6).
O JULGAMENTO MONOCRÁTICO ANALISOU A MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS, DESTACANDO AS RAZÕES DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DAS TARIFAS E A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DAS MESMAS À PARTE CONSUMIDORA, TUDO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ, DO TJES E DESTA TURMA RECURSAL.
(7).
AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ APENAS O INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE.
(8).
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA TURMA RECURSAL POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. (9). O AGRAVO INTERNO É RECURSO DE NATUREZA VINCULADA. SENDO ASSIM, SE JULGADO IMPROCEDENTE, HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE SANCIONAR PROCESSUALMENTE O SEU PROPOSITOR COM O ARBITRAMENTO DE MULTA, REVERSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO, É A POSIÇÃO FIRME DO STJ,
in verbis
: “[...] Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade
ou
improcedência do recurso
a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. [...]” (AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019). TENDO EM VISTA A MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME, CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.